Tribunal: TJMT
Processo: 1028977-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028977-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AURELIANO BATISTA VALENTE NETO - CPF: 806.792.002-82 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 DO STF. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Aureliano Batista Valente Neto contra ato do Gerente de Fiscalização da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito e do Gerente de Controle Aduaneiro da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre transferências interestaduais de rebanho bovino entre estabelecimentos rurais do mesmo titular, situados nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, em regime de arrendamento. A impetração decorre de autuação fiscal (TAD nº 1157141-2), que ensejou a cobrança do tributo em operações que, segundo o Impetrante, não configuram circulação jurídica de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 autoriza a cobrança do imposto até 31/12/2023, mesmo em demandas ajuizadas posteriormente à publicação da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive em operações interestaduais, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, conforme entendimento consolidado no STF (ADC 49) e STJ (Súmula 166).

4.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 restringe a eficácia da declaração de inconstitucionalidade à partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5.

A impetração do mandado de segurança em 01/08/2022 atrai a incidência da modulação, de modo que a exigibilidade do ICMS permanece válida até 31/12/2023, não sendo possível o reconhecimento de direito líquido e certo à desoneração tributária no período anterior.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se firmando no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS até o fim do exercício de 2023 em demandas ajuizadas após o marco temporal da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, mesmo que interestadual.

2.

A eficácia da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas hipóteses, conforme decisão do STF na ADC 49, é limitada ao exercício financeiro de 2024 em diante, salvo para processos pendentes até 29/04/2021.

3.

Demandas ajuizadas após o marco temporal da modulação não afastam a exigibilidade do ICMS em período anterior a 2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Aureliano Batista Valente Neto
contra ato do Gerente de Fiscalização da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, bem como do Gerente de Controle Aduaneiro da Superintendência de Fiscalização, ambos vinculados à administração tributária estadual, buscando, em síntese, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre operações de transferência de rebanho bovino entre estabelecimentos situados nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, ambos sob a mesma titularidade do Impetrante, em regime de arrendamento.

Narra o Impetrante ser pecuarista, exercendo atividade rural com foco na cria, recria e engorda de gado bovino, utilizando-se de imóveis arrendados nos dois Estados mencionados. Argumenta que, em razão de sua atividade, faz-se necessário o transporte frequente dos animais entre as propriedades, seja para confinamento, seja por motivos climáticos, manejo produtivo, ou melhor, aproveitamento da capacidade forrageira das áreas arrendadas.

Sustenta que tais operações não implicam transferência de titularidade da mercadoria, razão pela qual não se configuraria o fato gerador do ICMS, nos termos da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 166) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 1099 de Repercussão Geral, ARE 1255885/MS). (Id. 280294191).

O pedido liminar foi deferido de plano, ainda no nascedouro dos autos, em que o
Juízo a quo
, reconheceu a verossimilhança do direito invocado pelo Impetrante e a presença do perigo de dano, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de proceder à cobrança ou à exigência de recolhimento de ICMS sobre as transferências interestaduais de rebanho entre propriedades do mesmo titular, situadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, autorizando o regular trânsito dos animais sem a exação indevida do tributo. (Id. 280294359).

A autoridade impetrada apresentou informações nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída do ato ilegal ou da ameaça concreta. No mérito, aduziu que a cobrança do ICMS sobre a saída de mercadorias, ainda que entre estabelecimentos do mesmo titular, encontra amparo na legislação estadual, em especial no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.098/98, sendo que a controvérsia ainda se encontra submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADC nº 49, cujo julgamento, embora concluído quanto ao mérito, teve seus efeitos modulados para se projetarem a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se os processos pendentes até 28/04/2021.

Sobreveio sentença em que o togado singular, CONCEDEU a segurança galanteada no
writ
, com fundamento na inexistência de fato gerador do ICMS, por se tratar de mera movimentação física de bens entre propriedades do mesmo contribuinte, ausente qualquer operação mercantil ou transferência de titularidade. O ilustre magistrado sentenciante fundamentou, ainda, a concessão com base na Súmula 166 do STJ e no entendimento do STF no Tema 1099, destacando que a atuação do Fisco estadual afrontava os postulados da legalidade e da segurança jurídica, sobretudo em face da jurisprudência pacificada nos tribunais superiores. (Id. 280294371).

Inconformado, com a decisão primeva, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a cobrança do ICMS nas hipóteses impugnadas somente foi reputada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia
ex nunc
, fixada para o exercício financeiro de 2024, de modo que, até então, a exigência tributária estaria juridicamente amparada. Invocou, ainda, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível o afastamento da incidência do imposto em ações ajuizadas após o marco temporal fixado pelo STF na ADC 49. (Id. 280294386).

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id. 280294387). Sem preparo por força de lei. (Id. 281200375).

Sem contrarrazões.

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça , Luiz Eduardo Martins Jacob, no exercício das funções institucionais de custos legis, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário. A instituição opinou enfaticamente pela confirmação da segurança concedida, destacando que houve, sim, prova documental da atuação indevida do Fisco, consubstanciada na lavratura do TAD nº 1157141-2 elemento suficiente para justificar o cabimento do mandado de segurança repressivo.

Afirmou que a conduta fiscalizatória do Estado, reiteradamente questionada judicialmente, evidencia a coação imposta ao contribuinte, não se tratando de mero receio abstrato, tampouco de tentativa de imunização genérica contra o exercício regular do poder de polícia tributária. Acrescentou que a referência à modulação de efeitos da ADC 49 apenas reforça a necessidade de coibir a prática abusiva de cobrança de tributo sabidamente inconstitucional, enquanto ausente legislação infraconstitucional que regulamente adequadamente a matéria. (Id. 284839370).

Vieram os autos à instância ad quem em sede de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, e por força do recurso voluntário interposto pelo Ente Federativo estadual, vindo-me conclusos em obediência aos critérios regimentais.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à remessa necessária com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, acolhendo os argumentos expendidos por
Aureliano Batista Valente Neto
, CONCEDEU a segurança requestada no
mandamus,
determinando à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o recolhimento do ICMS sobre as operações de transferência interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de incidência do ICMS sobre operações de deslocamento físico de bens — especificamente gado bovino — entre estabelecimentos rurais do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos da Federação (Mato Grosso e São Paulo).

É incontroverso nos autos que o mandado de segurança foi impetrado em
01 de agosto de 2022
, ou seja, em data
posterior à publicação da ata de julgamento de mérito da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal
,
ocorrida em
29
de abril de 2021
, marco temporal fixado pelo Pretório Excelso para fins de modulação dos efeitos de sua decisão de inconstitucionalidade.

Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento da
Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49
,
reputou inconstitucional a incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de fato gerador, entendimento que corrobora o teor da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, nos
embargos de declaração
opostos àquele acórdão, restou fixada a
modulação dos efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvando-se as ações judiciais e administrativas
pendentes de conclusão até 29/04/2021
.

Prudente trazer à colação os ementários sustentadores das decisões exaradas pela Suprema Corte, tanto na decisão de mérito da ADC 49, como dos embargos de declaração
– in verbis:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DED CONSTITUCIONALIDADE – ICMS – DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – PRECEDENTES DA CORTE – NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 – Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento do presente ADC.

2 – O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3 – A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4 – Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial de Justiça em 4 de maio de 2021).

Nos embargos de declaração:

“decisão – o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judicias pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurindo o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhe parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 11, §3º, II, da lei complementar n. 871996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tenho proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente injustificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.04.2023.”

Dessa forma, revela-se
incensurável o direito do Fisco Estadual de proceder à exigência do ICMS até 31/12/2023
,
quando se trata de demanda judicial ajuizada após a data-limite fixada pela Corte Constitucional.

Este entendimento, inclusive, vem sendo reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do que se decidiu nos seguintes precedentes:

TJMT, Apelação Cível nº 1001155-30.2022.8.11.0111, rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro
, j. 16/10/2024, em que se consignou a legalidade da cobrança até 31/12/2023 em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF;

TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1008340-86.2021.8.11.0004, rel. Desª. Maria Erotides Kneip
,
j. 18/12/2023, que reformou decisão concessiva de segurança e denegou o mandamus com base na mesma ratio decidendi;

TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1001462-66.2021.8.11.0095, rel. Desª. Maria Aparecida Ribeiro
,
j. 02/10/2023, em que se reconheceu expressamente a legalidade da exação tributária até 31/12/2023, mesmo em caso de inexistência de transferência de titularidade.

O ajuizamento do presente mandado de segurança em agosto de 2022, portanto, atrai a plena incidência da modulação firmada pela Corte Suprema, inviabilizando a concessão de ordem judicial para afastar a cobrança do ICMS em período anterior ao exercício de 2024.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a ilicitude da exigência do imposto a partir de 2024, o direito líquido e certo postulado pela impetrante não encontra respaldo jurídico no intervalo temporal abarcado pela impetração.

Assim, reformando-se a sentença, deve a segurança ser denegada, com a revogação dos efeitos da tutela concedida, preservando-se a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente nas operações realizadas até 31 de dezembro de 2023.

Diante desse cenário, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em sede de remessa necessária, retifico a sentença para DENEGAR a segurança postulada.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025